Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença individual com fundamento na afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia para execução de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual da sentença coletiva depende de liquidação prévia, ou se, no caso concreto, os cálculos aritméticos bastam para a execução, afastando a necessidade de suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos em razão da afetação de tema repetitivo pelo STJ pode ser determinada de ofício, sem necessidade de requerimento das partes, conforme previsão do CPC.
4. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença condenatória genérica em demandas coletivas, visando esclarecer se sua ausência acarreta a extinção da ação executiva.
5. No caso concreto, o título executivo judicial já estabeleceu os parâmetros necessários ao cumprimento da sentença, sendo possível a aferição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.
6. A jurisprudência da Sexta Turma Cível do TJDFT reconhece que, quando os elementos necessários para a execução individual já constam do título executivo, a suspensão com base no Tema 1169 do STJ não se aplica, cabendo o regular prosseguimento do processo.
7. O entendimento do STJ e do TJDFT reforça a possibilidade de distinguishing em relação ao Tema 1169 quando não há necessidade de liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva não exige liquidação prévia quando o título executivo já estabelece os parâmetros necessários e o quantum debeatur pode ser aferido por cálculos aritméticos.
2. A suspensão de processos em razão do Tema 1169 do STJ não se aplica quando a execução individual prescinde de liquidação prévia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, Acórdão 1752471, 0723378-69.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1906801, 0721245-20.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024.